Tribunal: TJES
Processo: 5002071-46.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-46.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ELIANA CRISTINA DALVI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração (ID n.º 13234824) opostos contra acórdão desta Turma Recursal (ID n.º 13018552), que negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação e a consequente necessidade de conversão em perdas e danos.

3. Ocorre que a análise do pleito encontra-se prejudicada, tendo em vista que, conforme certidão juntada pela Secretaria desta 2ª Turma (ID n.º 13243663), a petição foi apresentada intempestivamente. Nesse sentido, mostra-se inviável o julgamento do mérito, uma vez que não foram observados os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento dos embargos.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)